Tribunal: STF
Processo: AI 237701
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Improcedência das alegações de prequestionamento das
questões relativas aos artigos 8º, III, 5º, XXXVI, e 93, IX, todos
da Constituição Federal.
- A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Carta Magna é
alegação de ofensa indireta a esta, o que não dá margem ao cabimento
do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.